Tribunal: TJSP
Processo: 2227743-69.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Condomínio
Órgão julgador: Clara Maria Araújo Xavier
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-02-18
Data de publicação: 2021-02-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - Alienação Judicial de bens - Cumprimento de sentença - Decisão recorrida que, considerando a existência de leilão designado em outros autos para a mesma data, acerca do mesmo imóvel, suspendeu o leilão eletrônico outrora determinado - Insurgência da exequente - Não acolhimento - Providência cautelosa a fim de evitar arrematação simultânea já que os dois procedimentos de

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - Alienação Judicial de bens - Cumprimento de sentença - Decisão recorrida que, considerando a existência de leilão designado em outros autos para a mesma data, acerca do mesmo imóvel, suspendeu o leilão eletrônico outrora determinado - Insurgência da exequente - Não acolhimento - Providência cautelosa a fim de evitar arrematação simultânea já que os dois procedimentos de alienação foram agendados para a mesma data - Decisão mantida - RECURSO DESPROVIDO.